Tribunal: TJDFT
Processo: 0788376-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. LEI No 13.954/19. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO ATENDIDAS. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para fins de i) reconhecimento irrestrito da contagem recíproca entre os regimes de previdência para fins de concessão da inatividade aos autores, policiais militares, com base no art. 201, §9o da CF e no artigo 24-J da Lei no 13.954/2019 e ii) afastar os efeitos da norma contida no art. 24-G, inciso II, da mesma lei.
2. Os embargantes alegaram contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, de acordo com a ficha funcional acostada aos autos, os autores contavam com tempo suficiente para a reserva remunerada, tendo sido desconsiderado o cômputo do período averbado referente à iniciativa privada, que pode ser objeto de contagem recíproca. Alegaram, também, a ocorrência de obscuridade no julgado, sob o argumento de que o tempo de serviço prestado em outra iniciativa foram averbados, mas não foram computados. Discorreu acerca da contagem recíproca e tempo mínimo no cargo de militar. Requereu que seja recepcionado o tempo de serviço prestado anteriormente ao ingresso no cargo, de forma efetiva, como efeito da contagem recíproca para que seja reconhecido como tempo de serviço militar, inclusive com a compensação financeira devida entre as receitas de contribuição entre os regimes previdenciário, anterior e atual, para efeito de reserva remunerada, e tornar sem efeito a regra do artigo 24-G, pois contraditória com o instituto da contagem recíproca, nos termos da legislação que se quer eficácia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a existência de contradição ou obscuridade no julgado a respeito do efeito da contagem recíproca para que seja reconhecido como tempo de serviço militar e da aplicabilidade a art. 24-G da Lei no 13.954/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão os embargantes. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.